Tribunal: STF
Processo: AI 744897
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. 
   1. ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE 
   PRONÚNCIA ANTES DA DEVOLUÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS REFERENTES À 
   OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA 
   INTERPRETAÇÃO DO ART. 222, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. JURISPRUDÊNCIA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE, PARA A PRONÚNCIA, BASTAM A 
   PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. 3. REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Alegação de 
   ofensa ao art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição, pelo fato de 
   ter sido encerrada a fase de instrução antes da devolução de 
   cartas precatórias referentes às oitivas das testemunhas da 
   defesa e de ter sido a sentença de pronúncia proferida sem que 
   esses depoimentos fossem considerados para formação do juízo de 
   convencimento. Interpretação do art. 222, § 1º, do Código de 
   Processo Penal realizada pelas instâncias anteriores. Ofensa 
   reflexa à Constituição da República. 
2. Sentença de pronúncia e 
   acórdão recorrido que se ajustam à jurisprudência do Supremo 
   Tribunal no sentido de que, para a pronúncia, bastam a prova da 
   materialidade e os indícios de autoria, nos termos do art. 408 do
   Código de Processo Penal. 
3. Necessidade de reexame de fatos e
   provas para se decidir de forma diversa do que assentado na 
   sentença de pronúncia e no acórdão recorrido.